Tribunal: STF
Processo: RHC 213828
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A existência de outra ação penal em curso por idêntico crime, com condenação provisória, respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.